Tribunal: TJDFT
Processo: 0718257-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA. FRAÇÃO. IMÓVEL. INDIVISÍVEL. CO-PROPRIEDADE. PROTEÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ORIGEM LÍCITA DO BEM. PROTEÇÃO LEGAL MANTIDA.

1. A preliminar de ilegitimidade arguida em sede recursal antes da sua análise pelo juízo de origem não pode ser conhecida pelo Tribunal, sob pena de configurar supressão de instância e comprometer o contraditório.

2. É inviável a penhora da fração de imóvel indivisível pertencente ao executado, quando este é protegido pela impenhorabilidade do bem de família em relação a ao menos um dos coproprietários, sob pena de desvirtuamento da proteção erigida pela Lei no 8.009/90.

3. A impenhorabilidade do bem de família não pode ser afastada fora das hipóteses legais, dentre as quais não se encontra o ressarcimento ao erário em razão de improbidade administrativa, desde que o referido imóvel não tenha sido adquirido como fruto de ato ilícito. Precedente do STJ.

4. Recurso conhecido e desprovido.